Tribunal: TJES
Processo: 5000186-68.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000186-68.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: JOSENITA DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso em face de sentença que condenou as requeridas nos seguintes termos:

Assim fixo danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais) sendo R$10.000,00 (dez mil reais) de responsabilidade da seguradora requerida, e R$5.000,00 (cinco mil reais) de responsabilidade da instituição financeira primeira requerida. Condeno ainda a segunda requerida na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme pedido inicial. Danos morais com juros e consectários a partir do presente comando e danos materiais com juros e consectários a partir da citação. Condeno ainda a segunda requerida na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme pedido inicial

Hipótese em que na conta corrente da autora estava sendo descontado mensalmente o valor de R$ 37,40, referente à seguro, o qual não contratou.

Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Logo, cabia aos réus demonstrarem, consoante o art. 373, inciso II, do CPC, a regularidade das cobranças, o que não se verifica nos autos, tendo em vista ausente comprovação acerca do respectivo contrato de seguro, ou mesmo autorização para tais descontos.

Ressalta-se, ainda, que a recorrente, embora alegue que a contratação ocorreu via call center, não acostou gravação dos áudios nos autos, a fim de corroborar sua afirmação.

Com relação aos danos morais, contudo, a sentença merece reforma, pois a situação vivenciada pela autora revela mera cobrança e, ainda que seja indevida, a presente circunstância, isoladamente, não enseja reparação extrapatrimonial, consoante reiterados precedentes:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUGUEL DE MÁQUINA CIELO.
CANCELAMENTO E RECOLHIMENTO DO EQUIPAMENTO. COBRANÇAS POSTERIORES POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CARACTERIZADO O DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTENTE PROVA DE DANOS SUBJETIVOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA
(ART. 373, I, DO CPC/2015). RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SEU DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71008260754, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/02/2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSENTE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ACESSÓRIO (SERVIÇO DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA: COMBO DIGITAL COMPLETO). MERA COBRANÇA INDEVIDA.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS A MAIOR. QUANTUM MINORADO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008138174, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 27/11/2018)

Em que pese a inversão do ônus da prova, a parte autora não fica desonerada da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito com relação à reivindicada indenização imaterial. A fixação de danos morais exige a comprovação mínima de sua incidência, porque tem como requisito, além da cobrança indevida, a demonstração de que a parte experimentou sofrimento excepcional.

Por ausente comprovação dos danos subjetivos, ônus probatório que competia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não há que se falar na reivindicada reparação extrapatrimonial.

Diante do exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECORRENTE (com extensão ao corréu não recorrente, nos termos do art. 1.005 do CPC) para afastar a condenação por danos morais.

Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.